Tribunal: TJDFT
Processo: 0001064-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O Com a finalidade de garantir a regularidade do Precatório em tela, encaminho o pedido de impugnação para o Juízo de Origem no intuito de aguardar a decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor para o regular pagamento. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem, remetendo-lhe a petição de id 8064513 (fls.4/8). Após, certifique-se e voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto